Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-62.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM AGÊNCIA DE VEÍCULOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Nas razões do recurso (ID 49209836), sustenta que o veículo adquirido apresentou problemas desde a compra, e que, apesar de garantir o conserto de alguns reparos, não foram aprovados os serviços referentes à troca de filtros de ar e combustível, assim como a troca de pneus e desempeno de roda. Reiterou que durante esse período estava se recuperando de procedimento cirúrgico para tratamento de câncer.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e deferido (ID 49224942). Contrarrazões apresentadas (ID. 49209845 e ID. 49209846).

4. A controvérsia cinge-se em averiguar a existência da responsabilidade das empresas rés/recorridas quanto aos alegados vícios existentes no veículo vendido à Recorrente.

5. A Recorrente narrou que antes de efetuar o negócio, fez um teste drive no veículo e que, nessa ocasião, verificou que ele possuía defeitos aparentes (que surgia um barulho quando a velocidade excedia os 60 km/h) e ainda assim comprou o veículo. Para além disso, trata-se de veículo usado (ano/modelo 2020/2020), com mais de 50.000 km rodados que, evidentemente, apresenta desgaste natural pelo uso ordinário. Verifica-se, assim, que a ocorrência dos problemas mencionados nos autos cujos reparos não foram providenciados pelas empresas Requeridas não extrapolariam os limites da previsibilidade daquele que adquire veículo usado.

6. Sendo assim, o autor/comprador não poderia descartar a necessidade de possível revisão no veículo em oficina de sua confiança para ter ciência sobre a necessidade de eventual manutenção e/ou reparo por desgaste natural de peças. No caso, caberia à parte autora examinar criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio ou, aceitando, providenciar às suas custas os reparos que entender cabíveis, considerando o desgaste esperado com o uso do automóvel em questão e até mesmo a compatibilidade com o valor praticado.

7. É fato notório que na compra de veículo nessas condições, a cautela recomenda a verificação por parte do comprador acerca da existência de vícios, mormente em se considerando automóvel com algum tempo de uso como o dos autos. Além disso, restou comprovado nos autos que as empresas Requeridas custearam e providenciaram os consertos que lhes caberiam, excetuando-se aqueles decorrentes do próprio desgaste natural esperado ou aqueles já constatados pela consumidora antes mesmo de adquirir o veículo, como o desgaste dos pneus e empeno da roda. Irreparável, portanto, a conclusão a que chegou o juízo a quo por ocasião da sentença proferida.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a Recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).

9.Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.